Tribunal: TJDFT
Processo: 0700149-06.2025.8.07.0002
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL (CP, ART. 129, § 13). AMEAÇA (CP, ART. 147, § 1o). RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À DINÂMICA DOS FATOS. AGRESSÕES RECÍPROCAS. PLAUSIBILIDADE DE LEGÍTIMA DEFESA. DÚVIDA RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO RÉU. AMEAÇA. CONTEXTO DE DISCUSSÃO E CONFLITO FÍSICO BILATERAL. EXPRESSÕES PROFERIDAS NO CALOR DO EMBATE. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DO DOLO. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. NATUREZA AUTÔNOMA E CAUTELAR. MANUTENÇÃO.
1. A especial relevância da palavra da vítima nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica não afasta a exigência de prova suficiente e produzida sob contraditório judicial, nem autoriza a condenação quando subsiste dúvida razoável quanto à dinâmica dos fatos e ao nexo de imputação (CPP, arts. 155 e 158).
2. A existência de agressões recíprocas e a impossibilidade de individualização segura da conduta dolosa instauram dúvida razoável quanto ao nexo de imputação, a qual não se dissipa nem mesmo diante da plausibilidade de atuação em legítima defesa, circunstância que impede a condenação pelo crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica (CP, art. 129, § 13).
4. O crime de ameaça exige prova inequívoca da promessa de mal injusto e grave, com idoneidade intimidatória e dolo específico. Expressões proferidas em contexto de discussão acalorada e conflito físico bilateral, sem demonstração segura da intenção de intimidar, não autorizam o juízo condenatório (CP, art. 147).
5. A Lei Maria da Penha não flexibiliza o padrão probatório exigido no processo penal, sendo vedada a condenação fundada em dúvida quanto ao conteúdo e alcance da conduta imputada.
6. A absolvição penal não implica revogação automática das medidas protetivas de urgência, que possuem natureza autônoma e cautelar, podendo ser mantidas quando persistirem elementos indicativos de risco, sem prejuízo de reavaliação pelo Juízo de origem.
7. Recursos conhecidos. Recurso do Ministério Público não provido. Recurso do réu provido.